Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-51.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Concessão, pelo magistrado, de oportunidade para especificarem provas – Autor que se mantém silente – Preclusão - Alegação de cerceamento de defesa– Acolhimento – Impossibilidade:

– Não cabe o acolhimento de cerceamento de defesa, quando o autor se mantém silente diante do despacho do magistrado que determinava a especificação das provas que pretendiam produzir,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Concessão, pelo magistrado, de oportunidade para especificarem provas – Autor que se mantém silente – Preclusão - Alegação de cerceamento de defesa– Acolhimento – Impossibilidade:

– Não cabe o acolhimento de cerceamento de defesa, quando o autor se mantém silente diante do despacho do magistrado que determinava a especificação das provas que pretendiam produzir, ficando a prova preclusa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
Registro: 2021.0000004306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002223-51.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante P. SERGIO
SANTANA ELETRICISTA, é apelado GIACOMO RESENDE SEOLIN – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
-- voto n. 21.638 --
Apelação Cível n. 1002223-51.2017.8.26.0441
Apelante: P. SERGIO SANTANA ELETRICISTA
Apelada: GIACOMO RESENDE SEOLIN ME
Comarca: Peruíbe -
Juiz de Direito sentenciante: Danielle Câmara Takahashi Cosentino Grandinetti
Sentença disponibilizada em 21/11/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Concessão, pelo magistrado, de oportunidade para especificarem
provas Autor que se mantém silente Preclusão - Alegação de
cerceamento de defesa Acolhimento Impossibilidade:
Não cabe o acolhimento de cerceamento de defesa, quando o
autor se mantém silente diante do despacho do magistrado que
determinava a especificação das provas que pretendiam produzir,
ficando a prova preclusa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 367/368, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados na ação declaratória c.c. danos morais, ajuizada por
P. Sergio Santana Eletricista contra Giacomo Resende Seolin
Me, e
julgou PROCEDENTE a reconvenção, ambos nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o reconvindo ao
pagamento da quantia de R$ 5.100,00, corrigida monetariamente com
base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da dívida.
Sucumbente em ambas as ações, deverá a parte autora arcar com custas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
de cada ação, observada a gratuidade concedida.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs o
presente recurso de apelação (fls.377/384), alegando que a
testemunha arrolada pela apelada afirmou ter entregado diretamente ao
apelante, os produtos comercializados pela apelada em seu
estabelecimento, porém, em sede de contestação, a alegação da apelada
diverge do referido testemunho, pois afirmou que os produtos
haviam sido entregues a um terceiro contratado, e que os produtos foram
entregues no endereço fornecido na inicial.
Aponta ter havido cerceamento de defesa,
pois foi requerida a expedição de ofício para as prestadoras dos serviços de
telefonia e correio eletrônico- VIVO e BOL, para provar que o apelante não
realizou qualquer negócio jurídico com a apelada. Aduz ser necessária a
anulação da sentença porque esse era o único meio de prova para
demonstrar se o apelante realizou ou não o negócio jurídico.
Requer
seja
acolhida
a
preliminar
de
cerceamento de defesa, para anulação da sentença, e sejam os autos
devolvidos à instancia inferior para que novo ato decisório seja proferido,
após a devida produção de provas.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da gratuidade concedida ao apelante (fls.21). Fica recebido,
nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar a
presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código
de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
O apelado apresentou resposta ao apelo
(fls.388/393), pugnando pela manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória c.c. danos
morais que P. SERGIO SANTANA ELETRICISTA ajuizou contra GIACOMO
RESENDE SEOLIN
ME, narrando que em 09 de fevereiro de 2015 e,
posteriormente, em 17 de abril de 2015, teve seu nome protestado pelo
réu, em razão da falta de pagamento de duas compras supostamente por
ele realizadas, nos valores de R$5.100,00 e R$ 10.200,00. Explica ser
empresário individual, exercendo serviços de eletricista e que jamais
adquiriu extintores ou quaisquer outros produtos industrializados pela
requerida. Requereu a inexigibilidade dos títulos, com o cancelamento dos
protestos e dano moral no valor de R$9.370,00.
Após
a
apresentação
de
defesa
pelo
requerido e reconvenção, bem como réplica pelo autor, foi determinado
que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (fls. 146).
Diante de tal determinação, o réu pugnou pela oitiva de testemunhas e
prova pericial (fls.147/148). O autor se manteve silente (fls.150).
A fls. 355/356 foi designada audiência de
instrução e julgamento para oitiva das testemunhas do réu, ocorrida a fls.
364.
Sobreveio, assim, a sentença que concluiu

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
pela improcedência dos pedidos deduzidos na ação de origem, e pela
procedência da reconvenção. Daí o porquê, do pedido de nulidade da
sentença, diante do alegado cerceamento de defesa formulado pelo
apelante, dever ser negado.
Isso porque, a fls. 146, o Juízo a quo
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam
produzir, fixando o prazo de 05 dias para tanto. E, conforme constou,
apenas a apelada se manifestou a respeito, requerendo a oitiva de
testemunhas, apresentando o respectivo rol, e produção de prova pericial.
Contudo, o autor apelante não se manifestou a respeito, mantendo-se
inerte, havendo preclusão, portanto, do seu direito à pretensão de
produzir qualquer prova.
Assim, não se trata de indeferimento de
prova pericial ou de falta de oportunidade de produzi-la, mas sim de
preclusão do direito do apelante em requerê-la, pelo que não se pode
cogitar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Desta feita, a parte autora tendo sido
negligente no que tange ao cumprimento da ordem judicial, não cabe ela
agora questionar a julgamento do feito que ocorreu após a realização de
audiência de instrução, em que se ouviu as testemunhas da parte
contrária.
No mais, sendo o Juiz o destinatário das
provas, cabe a ele decidir pela continuidade ou não da instrução
probatória, atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
também ao princípio da celeridade, afastando provas protelatórias e
inúteis, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA NÃO
PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem
a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser
levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova
e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a compreensão no sentido de que
existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da
controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o reexame do
conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.1
Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HONORÁRIOS
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ÔNUS DA PROVA
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE
PRECLUSÃO 1 -
Mantendo-se a parte inerte durante a fase de especificação de provas,
não é razoável que alegue, em sede de apelação e somente depois
de ter seu pedido integralmente rechaçado pelo magistrado

cerceamento de defesa, e pretenda anular todo o processado para que
ela produza provas. As partes devem assumir os ônus e
responsabilidades decorrentes de suas posturas processuais, não
podendo se beneficiar com sua própria inércia. Tese de cerceamento
de defesa afastada; 2
Inércia do autor em realizar provas que
demonstrou descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do
NCPC. Alegando ter prestado serviços ao réu, que o teria contratado
de forma verbal, cabia ao demandante comprovar que efetivamente
realizou o trabalho, não cabendo ao réu demonstrar não tê-lo
contratado e tampouco se beneficiado com o serviço. RECURSO
IMPROVIDO.
1 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 04/11/2011

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. -1002223-51.2017.8.26.0441 Peruíbe Voto n. 21.638
(TJSP;
Apelação
Cível
1010387-24.2015.8.26.0037;
Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2016; Data de Registro: 07/10/2016)
PROCESSO CIVIL
Perícia contábil
Manifestação sobre o laudo -
Preclusão
Ocorrência
Os recorrentes alegam impossibilidade de
acesso aos autos em cartório, mas devidamente intimados para
manifestação, deixaram escoar "in albis" o prazo, requerendo a
devolução do prazo somente após a aprovação do laudo

Cerceamento de defesa não configurado Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116317-91.2016.8.26.0000; Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2016; Data de Registro: 20/09/2016)
Assim,
estando
os
autos
aptos
para
julgamento, e diante da preclusão do direito em requerer a produção de
provas, não há que se cogitar em nulidade do julgado, devendo ser a
sentença mantida tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --